Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-05.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800692-05.2020.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, I DO CPC. SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROTEÍNA LÁCTEA. CABIMENTO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO DOTADO DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, e determina aos réus o fornecimento da proteína láctea extensamente hidrolisada Aptamil Pro Expert Pepti (800g – oitocentos gramas),02 (duas) latas por mês, ao menor representado, de forma contínua, até a criança completar 02 (dois) anos de idade;

2-
Cabível a remessa necessária, considerando a ausência de recurso do ente municipal, a teor do art. 496, I, do CPC;

3-
Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);

4-
O Município requerido é dotado de gestão plena em saúde, conforme Portaria PT GM 2267, de 10/08/2010, portanto primariamente responsável pela obrigação, surgindo a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a esse ente, cabendo o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro;

5-
Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; sentença alterada, em reexame.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação. Dar parcial provimento ao recurso, para redirecionamento da obrigação ao Município, a teor do Tema 793/STF, mantendo os demais termos da sentença. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800692-05.2020.8.14.0032

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

REPRESENTADO: H.G.L.A.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação (ID 14078380) interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença (ID 14078377) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0800692-05.2020.8.14.0032) proposta pelo Ministério Público em face de Estado do Pará e Município de Monte Alegre, julga procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada, e determina aos réus que providenciem , no prazo de 15 (quinze) dias, o fornecimento da proteína láctea extensamente hidrolisada Aptamil Pro Expert Pepti (800g – oitocentos gramas),02 (duas) latas por mês, ao menor H. G. L. A., de forma contínua, até a criança completar 02 (dois) anos de idade.

O apelante, em suas razões, sustenta:
a)
ilegitimidade passiva;
b)
responsabilidade primária do Município. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 14078383).

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (ID 15010071).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Registre-se, de início, que o Município de Monte Alegre, litisconsorte passivo com o Estado do Pará na ação de origem, não recorreu da sentença, o que justifica a remessa necessária, conforme estabelece o art. 496, I do CPC.

Nesse contexto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação do Estado do Pará e do reexame necessário. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se, na origem, de ação civil pública com obrigação de fazer c/c pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual de H. G. L. A., em face do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre.

Relata a inicial que o representado é portador de alergia alimentar à proteína do leite de vaca e possui intolerância à lactose, razão pela qual necessita fazer uso de 02 latas da fórmula Aptamil Pro Expert Pepti (800g) por mês, porém mãe do menor não possui condições de adquirir a proteína láctea, pois é hipossuficiente financeiramente (ID 13141286 - Pág. 5). Junta receituário médico, exames laboratoriais (ID 14078331 - Pág. 9-11).

Concedida a antecipação da tutela (ID 14078333).

O Estado do Pará informou o cumprimento da liminar (ID 14078347; 14078368; 14078369).

Em contestação

(ID 14078363), o Município discorre sobre tratamento fora de domicílio – TFD e sustenta a responsabilidade solidária entre Estado e Município.

Prolatada sentença, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, havendo nos autos documentos informando que a autora foi devidamente assistida, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, mantendo o teor das decisões de ID 22384117 e 22384117, para CONDENAR os réus a providenciarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o fornecimento da proteína láctea extensamente hidrolisada Aptamil Pro Expert Pepti (800g – oitocentos gramas),02 (duas) latas por mês, ao menor H. G. L. A., de forma contínua, até a criança completar 02 (dois) anos de idade, pelos mesmos motivos e fundamentos expostos no ID 19988904.

Deixo de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais, ante a sua natureza jurídica.

Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por força do Princípio da Simetria ao disposto no art. 18 da Lei 7347/85, bem como por não restar comprovada a má-fé, conforme julgamento do EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2018, pela Corte Especial do STJ.

Intime-se o Ministério Público pessoalmente.

Não havendo recurso voluntário, ascendam-se os autos para reexame necessário, ante à improcedência em parte dos pedidos, por aplicação analógica do art. 19 da Lei da Ação Popular (precedentes do STJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Pois bem.

A legitimidade passiva é questão que envolve o próprio mérito da ação, não merecendo apreciação preliminar.

A questão posta em debate envolve as difíceis escolhas entre o direito social fundamental à saúde e o alcance normativo de sua materialização (art. 6º e 196 da Constituição Federal). Vejamos:

"Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Com base nos dispositivos citados acima, é notório o dever do Estado, no sentido
lato sensu,
de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)." (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)." (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

"(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese." (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)"

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.[1]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;"

No caso, o Município de Monte Alegre, condenado em litisconsórcio com o Estado do Pará, é dotado de gestão plena em saúde, conforme Portaria PT GM 2267 de 10/08/2010, portanto primariamente responsável pela obrigação. Desse modo, surge a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a esse ente, cabendo o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o Estado, que, conforme informado nos autos, cuidou da disponibilização da proteína láctea à paciente.

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)"
(grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20)."
(grifei)

Nesse contexto, a sentença em reexame deve ser alterada somente no ponto do direcionamento para o Município de Monte Alegre do cumprimento da obrigação e respectivo ressarcimento ao Estado do Pará, a teor do Tema 793/STF; confirmando-se os demais termos do julgado.

Ante o exposto
, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação. Dou parcial provimento ao recurso, para redirecionamento da obrigação ao Município, a teor do Tema 793/STF, mantendo os demais termos da sentença. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/09/2023